Tribunal: TJDFT
Processo: 0711640-08.2024.8.07.0014
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-08-29
Data de publicação: 2025-09-16

Ementa:
Ementa. Direito civil. Ação de reparação de danos materiais. Recurso inominado. Citação. Nulidade. Ausência. Audiência de conciliação. Comparecimento. Ausência. Revelia. Contestação. Ausência. Relação consumerista. Não verificada. Discussão. Matéria Fática. Impossibilidade. Inovação recursal. Supressão de instância. Parcialmente conhecido e parcialmente provido.
I. Caso em exame
1. Recurso inominado objetivando a reforma de sentença que julgou parcialmente procedente o pedido inaugural para condenar a requerida ao pagamento da quantia de R$ 53.360,00 (cinquenta e três mil, trezentos e sessenta reais), corrigida monetariamente pelo IPCA, a partir da data do ajuizamento da ação, e juros pela Taxa SELIC, a partir da citação, deduzida a correção monetária, nos termos da Lei 14.905/24, a qual alterou o art. 406 do Código Civil.
2. Em suas razões recursais (ID 72571267), a ré afirma que a presente demanda é permeada por vícios processuais e jurídicos relevantes, entre os quais destacam-se: nulidade da citação, cerceamento de defesa, indevida aplicação do CDC, ausência de prova do vício, inexistência de nexo causal, excesso no valor da condenação e julgamento com base exclusiva em prova unilateral, sem contraditório. Alega que a citação realizada nos autos deve ser declarada nula, por ter sido entregue a pessoa absolutamente desautorizada a receber correspondência judicial em nome da recorrente, tratando-se de vício insanável, que compromete a validade do processo desde sua origem, impondo a decretação de nulidade dos atos processuais subsequentes. Diz que não se aplica ao presente caso a Súmula 5 do FONAJE, segundo a qual: “nos casos em que a citação for recebida por funcionário da empresa no local da sede, presume-se válida”, pois tal presunção é relativa e admite prova em sentido contrário — a qual, neste caso, foi suficientemente produzida com a demonstração de que a pessoa que recebeu o mandado não detinha qualquer poder de representação. Defende que a consequência mais grave da citação inválida foi a decretação indevida da revelia com todos os seus efeitos — especialmente a presunção de veracidade dos fatos narrados pela parte autora e a ausência de oportunidade para produção de provas, defesa técnica e contraditório. Aduz que, sem a constituição válida da relação jurídica processual, todos os atos subsequentes são nulos, inclusive a própria sentença (art. 239 do CPC). Argumenta que, ainda que se afastasse a tese de nulidade da citação, o que se admite apenas para fins argumentativos, seria medida razoável e compatível com os princípios da Lei 9.099/95 permitir a dilação do prazo para apresentação da contestação, com o fim de preservar a ampla defesa. Destaca que a interpretação de aplicação do CDC ao caso não se sustenta, pois se verifica uma relação contratual entre duas empresas que atuam profissionalmente no mesmo segmento econômico, dentro da cadeia produtiva do setor de construção civil e locação de equipamentos. Ressalta que a sentença se fundamentou nos documentos juntados à inicial que, por sua própria natureza, não se revestem de força probatória plena, pois documentos unilaterais — como orçamentos de oficinas, mensagens informais, declarações e planilhas — devem ser analisados com cautela e submetidos ao contraditório, sob pena de violação ao devido processo legal. Aponta que, mesmo na hipótese de revelia, a sentença deveria ter se pautado em prova minimamente robusta e equilibrada, jamais em documentos de conteúdo subjetivo e produzidos sem contraditório, especialmente em um caso que envolve alegação de vício oculto em maquinário industrial, prejuízo contratual e lucros cessantes — todas questões que demandam apuração técnica e probatória rigorosa, inclusive por meio de prova pericial. Afirma que a sentença assumiu implicitamente a inversão do ônus da prova, presumindo que caberia à ré demonstrar a inexistência de defeito ou de nexo causal entre o suposto vício e os prejuízos. Alega que não houve demonstração de defeito de fabricação (vício oculto) ou comprovação de uso adequado e manutenção pela Recorrida. Sustenta que, ainda que se admitisse, para fins de argumentação, a existência de eventual defeito nas plataformas fornecidas, o que se contesta veementemente, não há nos autos qualquer prova concreta de que o suposto vício tenha sido a causa direta e exclusiva dos prejuízos alegados pela autora, especialmente no que tange: à rescisão de contratos de sublocação com terceiros; à aplicação de multa por inadimplemento contratual ou à alegada perda de lucros cessantes. Defende que há ainda um fator excludente de responsabilidade civil que deve ser considerado: a culpa exclusiva de terceiros, notadamente os clientes da própria Recorrida, para os quais os equipamentos foram repassados mediante contratos de sublocação. Aponta a inexistência de prova dos lucros cessantes e dos reparos alegadamente realizados pela parte autora. Diz que houve violação ao artigo 27 da Lei n° 9.099/95 e a boa-fé processual. Com esses argumentos, em síntese, requer: a) o conhecimento da nulidade da citação e a consequente anulação de todos os atos processuais subsequentes, inclusive da sentença, retornando os autos à origem para que: (i) seja realizada nova citação, válida e eficaz; (ii) seja reaberto o prazo de contestação; (iii) seja possibilitada a produção de provas pela recorrente, inclusive prova técnica pericial, por engenheiro especializado em plataformas elevatórias e baterias tracionárias, a fim de esclarecer a existência, origem e extensão de eventuais defeitos; b) sucessivamente, caso não acolhida a preliminar de nulidade, a total reforma da sentença, com a improcedência dos pedidos autorais, com base nos seguintes fundamentos: (i) inexistência de relação de consumo e inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor; (ii) ausência de comprovação de vício oculto nos equipamentos fornecidos; (iii) falta de demonstração do uso adequado e manutenção técnica por parte da autora; (iv) inexistência de nexo causal entre os supostos defeitos e os danos alegados, inclusive por possível culpa exclusiva de terceiros; (v) inexistência de prova dos prejuízos efetivamente suportados pela autora, seja quanto aos lucros cessantes, à multa contratual ou aos reparos; (vi) inversão indevida e tácita do ônus da prova, sem fundamentação judicial; c) subsidiariamente, o reconhecimento da nulidade parcial da sentença para reabertura da instrução, na hipótese de se entender que o processo tramitou regularmente até a prolação da sentença, mas que esta foi proferida com base em provas unilaterais, sem produção de prova técnica essencial, requer-se a declaração de nulidade parcial da sentença, com o retorno dos autos à origem para reabertura da instrução probatória, com: (i) possibilidade de contraditório real; (ii) manifestação da parte ré; (iii) produção de prova pericial para análise da existência, natureza e origem dos supostos vícios; d) sucessivamente, a redução substancial do valor da condenação, nos termos da razoabilidade e da prova dos autos, caso não sejam acolhidos os pedidos principais e subsidiários de anulação ou reforma integral da sentença , em observância aos princípios da proporcionalidade, razoabilidade e congruência com as provas produzidas nos autos, uma vez que: (i) não houve comprovação técnica do vício; (ii) não houve comprovação do prejuízo efetivo com os alegados reparos; (iii) não houve perda comprovada de receitas (lucros cessantes); (iv) não existe vínculo da recorrente com a multa assumida pela recorrida perante terceiros ou sequer comprovantes de que a referida multa foi efetivamente paga e e) o afastamento da aplicação do Código de Defesa do Consumidor (CDC) ao caso concreto.
3. Recurso próprio e tempestivo. Custas e preparo recolhidos.
4. Contrarrazões no ID 72571272, nas quais a parte apelada alega que a insistência da recorrente em sustentar a tese de nulidade da citação, mesmo diante de provas documentais inequívocas de sua regularidade, configura conduta incompatível com os deveres de lealdade e boa-fé processual. Ao final, requer: a) a concessão da gratuidade de justiça; b) a manutenção da sentença e c) a condenação da recorrente ao pagamento de multa por litigância de má-fé.
II. Questão em discussão
5. Há duas questões em discussão consistentes em saber: a) se houve nulidade processual apta a caracterizar cerceamento de defesa e a consequente anulação da sentença recorrida e b) se deve ser mantida a condenação de reparação por danos materiais.
III. Razões de decidir
6. Pedido de gratuidade de justiça em contrarrazões. Nada a prover quanto ao pedido de gratuidade de justiça formulado pela autora em suas contrarrazões. Pela regra insculpida no art. 55, da Lei 9.099/95, apenas o recorrente vencido arcará com custas e honorários.
7. Preliminar de nulidade da citação. Nos termos do art. 248, §2o, do Código de Processo Civil, sendo o citando pessoa jurídica, será válida a entrega do mandado a pessoa com poderes de gerência geral ou de administração ou, ainda, a funcionário responsável pelo recebimento de correspondências. No caso dos autos, a citação realizada pelos Correios foi efetivada no endereço da sede da recorrente (ID 72571204, pág. 3) e o mandado foi recebido, sem ressalvas, por funcionária que estava no local (ID 72571197), de modo que, em aplicação da teoria da aparência, reputa-se válido o ato citatório. Nesse mesmo sentido é o enunciado 5 do FONAJE, aplicável ao caso: A correspondência ou contra-fé recebida no endereço da parte é eficaz para efeito de citação, desde que identificado o seu recebedor.
8. Sobre o tema, confira-se o seguinte julgado desse Tribunal de Justiça: Acórdão 1756007, 0723601-22.2023.8.07.0000, Relator(a): JOÃO EGMONT, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 06/09/2023, publicado no DJe: 03/10/2023.
9. Preliminar rejeitada.
10. Por conseguinte, não se verifica o alegado cerceamento de defesa suscitado pela recorrente. No caso, embora devidamente citada, a ré deixou de comparecer à audiência de conciliação (ID 72571199), de modo que o d. Juízo de origem decretou, acertadamente, a sua revelia. Quanto ao ponto, dispõe a o art. 20, da Lei 9.099, que não comparecendo o demandado à sessão de conciliação ou à audiência de instrução e julgamento, reputar-se-ão verdadeiros os fatos alegados no pedido inicial, salvo se o contrário resultar da convicção do Juiz. No mesmo sentido, assim dispõe o enunciado 78 do FONAJE: O oferecimento de resposta, oral ou escrita, não dispensa o comparecimento pessoal da parte, ensejando, pois, os efeitos da revelia. No caso, as provas juntadas pela recorrida (contrato de compra e venda, notas fiscais, contrato de locação, comprovantes de pagamento, orçamento e fotografias – IDs 72571174 a 72571183), aliadas à presunção relativa derivada da revelia, foram suficientes para que o Juízo de origem, destinatário das provas, concluísse pela veracidade das alegações de fato contidas na petição inicial, não restando evidenciada a imprescindibilidade de prova pericial. Assim, verifica-se que o d. Juízo sentenciante, observou o rito previsto na Lei 9.0999/1995, o qual não prevê a possibilidade de concessão de novo prazo para apresentação de contestação, não havendo qualquer ofensa aos princípios previstos no art. 2o do referido regramento. Preliminar rejeitada.
11. Quanto à aplicação do Código de Defesa do Consumidor, destaca-se que, nos termos do art. 2o, da referida lei, consumidor é toda pessoa física ou jurídica que adquire ou utiliza produto ou serviço como destinatário final. No caso dos autos, segundo a narrativa da própria autora, os bens móveis objeto dos autos foram utilizados para fins de prestação de serviços de locação. Além do mais, destacou que os bens foram locados para cliente, momento no qual teriam sido constados os defeitos. Nesse contexto, não há que se falar em aplicação do CDC, haja vista que o autor não adquiriu o produto como destinatário final e não foi comprovada qualquer hipossuficiência técnica, especialmente considerando a atividade econômica por ele exercida. Preliminar acolhida para afastar a incidência do Código de Defesa do Consumidor.
12. Nesse sentido: “(...) Para análise da aplicação do Código de Defesa do Consumidor-CDC, a doutrina e o Superior Tribunal de Justiça prestigiam a corrente denominada finalismo aprofundado que, em síntese, significa análise da vulnerabilidade da pessoa jurídica no caso concreto. Examina-se, utilizando-se classificação doutrinária de Cláudia Lima Marques, a presença da vulnerabilidade em três perspectivas: 1) fática; 2); jurídica; 3) técnica (informacional). Cabe ao interessado argumentar e demonstrar em que medida a vulnerabilidade está presente. Não é suficiente a mera alegação. (...)” (Acórdão 2007783, 0734015-42.2024.8.07.0001, Relator(a): LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 04/06/2025, publicado no DJe: 18/06/2025)”.
13. Ocorre que, ainda que não seja aplicável ao caso o CDC, tendo o autor comunicado o réu dentro do prazo estabelecido pelo art. 445 Código Civil e tendo comprovado o valor do dano, deve ser mantida a condenação fixada na sentença.
14. Não há como se afastar as premissas fáticas utilizadas como fundamento da sentença recorrida pois, em regra, a matéria de defesa não arguida oportunamente, salvo a de ordem pública, não pode ser conhecida se deduzida apenas em recurso inominado, devido à preclusão da matéria de fato ou por constituir inovação recursal.
15. De acordo com o ônus da impugnação específica, cabe ao réu contestar todos os fatos articulados pelo autor, sob pena de presunção de veracidade dos fatos não impugnados, nos termos do art. 341 do CPC. Após a contestação, o réu não pode deduzir novas alegações, exceto quando relativas a direito ou fato superveniente, quando puderem ser conhecidas de ofício ou formuladas em qualquer tempo e grau de jurisdição, consoante art. 342 do CPC.
16. Conquanto o revel possa intervir no processo em qualquer fase, ele o recebe no estado em que se encontra, conforme disposição do art. 346, parágrafo único, do CPC. Assim, o réu não pode utilizar o recurso inominado como substituto da contestação não apresentada.
17. Desse modo, não conheço do mérito recursal, haja vista a impossibilidade de discussão das questões nesse momento processual, em razão da preclusão da matéria de fato e de sua inovação recursal, sob pena de supressão de instância.
18. Nesse sentido: Acórdão 1940160, 0760544-87.2023.8.07.0016, Relator(a): LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA, PRIMEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 30/10/2024.
19. A condenação em litigância de má-fé pressupõe que a conduta do litigante se enquadre em uma das hipóteses previstas no art. 80 do CPC e que esta resulte em prejuízo para a parte contrária, o que não restou evidenciado nos autos.
IV. Dispositivo e tese
20. Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, parcialmente provido tão somente para afastar a incidência do Código de Defesa do Consumidor. Sem condenação ao pagamento de honorários, em razão da ausência de recorrente vencido. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n. 9.099/95.

Teses de julgamento: De acordo com o ônus da impugnação específica, cabe ao réu contestar todos os fatos articulados pelo autor, sob pena de presunção de veracidade dos fatos não impugnados, nos termos do art. 341 do CPC. Após a contestação, o réu não pode deduzir novas alegações, exceto quando relativas a direito ou fato superveniente, quando puderem ser conhecidas de ofício ou formuladas em qualquer tempo e grau de jurisdição, consoante art. 342 do CPC.

_________
Dispositivo relevante citado: CPC, arts. 80, 248, §2o, 341, 342, 346 e 445; Lei 9.9099/95, arts. 2o, 46 e 55; CDC, art. 2o.

Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1756007, 0723601-22.2023.8.07.0000, Relator(a): JOÃO EGMONT, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 06/09/2023, publicado no DJe: 03/10/2023; Acórdão 2007783, 0734015-42.2024.8.07.0001, Relator(a): LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 04/06/2025, publicado no DJe: 18/06/2025 e Acórdão 1940160, 0760544-87.2023.8.07.0016, Relator(a): LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA, PRIMEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 30/10/2024, publicado no DJe: 13/11/2024.